Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719918-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINORAH ABRAO, CARLOS HABIB CHATER APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a apelante Dinorah Abrão para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto as matérias concernentes à existência de capitalização de juros, aplicação da tabela price e do IGP-M, em razão de suposta inovação recursal. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator